Tribunal: TJSP
Processo: 1011359-44.2014.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
, PASSÍVEL DE CORREÇÃO INCLUSIVE DE OFICIO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, MAS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO ANTERIOR.
1. O C. STJ já decidiu que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
2. Inexistem quaisquer das omissões apontadas, cuidando-se os presentes embargos de mero inconformismo da parte com o teor do julgamento proferido.
3.Verificado erro material na ementa, o mesmo pode ser corrigido inclusive de oficio. Trecho equivocado corrigido.
4. Embargos acolhidos em parte sem alteração do resultado do julgamento anterior.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1011359-44.2014.8.26.0161; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Artur Marques

Comarca:

Diadema

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO NA EMENTA, PASSÍVEL DE CORREÇÃO INCLUSIVE DE OFICIO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, MAS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO ANTERIOR.
1. O C. STJ já decidiu que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO NA EMENTA, PASSÍVEL DE CORREÇÃO INCLUSIVE DE OFICIO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, MAS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO ANTERIOR.
1. O C. STJ já decidiu que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
2. Inexistem quaisquer das omissões apontadas, cuidando-se os presentes embargos de mero inconformismo da parte com o teor do julgamento proferido.
3.Verificado erro material na ementa, o mesmo pode ser corrigido inclusive de oficio. Trecho equivocado corrigido.
4. Embargos acolhidos em parte sem alteração do resultado do julgamento anterior.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011359-44.2014.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em que é
embargante VIAÇÃO SANTO IGNACIO LTDA, são embargados PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e NOBRE SEGURADORA DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolhidos
em parte os embargos, apenas para correção de erro material apontado na
ementa, sem alteração do julgamento anterior.V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011359-44.2014.8.26.0161/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1011359-44.2014.8.26.0161/50000
Embargante: VIAÇÃO SANTO IGNÁCIO LTDA.
Embargada: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS E
OUTRO
Comarca: DIADEMA 4a. VARA CÍVEL
Magistrado(a): Rafael Bragagnolo Takejima
V O T O No 50092
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO.
ERRO
MATERIAL
VERIFICADO
NA
EMENTA,
PASSÍVEL
DE
CORREÇÃO INCLUSIVE DE OFICIO. EMBARGOS
ACOLHIDOS EM PARTE, MAS SEM ALTERAÇÃO DO
RESULTADO DO JULGAMENTO ANTERIOR.
1. O C. STJ já decidiu que “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida”.
2. Inexistem quaisquer das omissões apontadas, cuidando-se
os presentes embargos de mero inconformismo da parte com
o teor do julgamento proferido.
3.Verificado erro material na ementa, o mesmo pode ser
corrigido inclusive de oficio. Trecho equivocado corrigido.
4. Embargos acolhidos em parte sem alteração do resultado
do julgamento anterior.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
VIAÇÃO SANTO IGNÁCIO LTDA. contra v. acórdão de fls. 692/699 que
negou provimento à apelação interposta para impugnar a r. sentença a quo
e que acolheu o pedido de indenização regressiva que lhe foi formulado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011359-44.2014.8.26.0161/50000 -Voto no
3
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
Aduz, a embargante, que o v. acórdão é omisso pois
ao contrário do que considerou, foram carreadas aos autos provas que
ensejariam a rejeição do pedido inicial; alegou erro material na ementa ao
mencionar que a embargante teria se quedado inerte ao especificar provas,
porquanto houve manifestação expressa de sua parte, inclusive com oitiva
de testemunhas, exitosa em demonstrar que a dinâmica do acidente não foi
aquela considerada pelo julgado, inexistindo colisão frontal.
É o relatório.
2. Por primeiro, o erro material apontado na ementa
procede e deve ser corrigido inclusive de ofício, sendo certo que no caso
dos autos não enseja a alteração do julgamento anterior e muito menos
prejuízo. Realmente, instada a indicar provas a embargante indicou a fls.
490/491 que desejava ouvir testemunhas. As testemunhas foram ouvidas e
o julgamento da lide considerou tais provas, não tendo sido o caso de
julgamento da lide no estado ou antecipado. Destarte, deve constar da
ementa, que fica assim redigida:
CIVIL. SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. CULPA INCONTROVERSA.
QUESTIONAMENTO DA EXTENSÃO DOS DANOS. PRETENSÃO
FUNDADA EM PROVA DOCUMENTAL NÃO VALIDAMENTE
INFIRMADA PELO CAUSADOR DO DANO. PROCEDÊNCIA
MANTIDA, APENAS COM OBSERVAÇÃO RELATIVA AO TERMO
INICIAL
DOS
JUROS
DE
MORA
EM
RELAÇÃO
À
LITISDENUNCIADA,
EMPRESA
EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
1. Em razão da própria dinâmica fática do acidente, plausível que o
automóvel segurado tenha sido projetado para frente, colidindo com o
meio-fio e com irregularidades/buracos no asfalto, o que acarretou os
danos na sua parte frontal. Depoimentos testemunhais que ao contrário
de se repelirem, se somam.
2. A extensão dos danos, por outro lado, encontra-se discriminada e
devidamente demonstrada. Havia, do exposto, prova do fato constitutivo
do direito, cabendo à parte contrária a demonstração do respectivo fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011359-44.2014.8.26.0161/50000 -Voto no
4
extintivo, modificativo ou impeditivo, na forma do art. 373, II, do CPC,
sob pena de inexorável procedência da pretensão.
3. Ressalte-se que, segundo entendimento consolidado na Súmula 537
do E. STJ, restou decidido que “em ação de reparação de danos, a
seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido
do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o
segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites
contratados na apólice”. Destarte, mantida a procedência da lide
secundária, cabível apenas pequena observação quanto aos juros de
mora, pois na liquidação extrajudicial, a exemplo do que ocorre
durante o processamento da falência (Lei 11.101/2005, art. 124), os
juros, sejam eles legais ou contratuais, têm sua fluência suspensa por
força do art. 18, "d", da Lei n. 6.024/74.
4. Recursos improvidos, com observação.
No mais, os presentes embargos não merecem
acolhimento, pois não há no acórdão qualquer omissão.
Já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, que “o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida”1.
É certo que o recurso de apelação devolve o
julgamento da causa em extensão e em profundidade à Corte Recursal, mas
o que o embargante pretende é a revisão do que restará decidido, por mero
inconformismo.
Nada obstante as suas alegações, constou do r.
julgado impugnado:
2. Consta da petição inicial que a autora atribui à ré
responsabilidade por acidente de trânsito que causou danos em veículo
segurado.
Em defesa, a empresa de ônibus ré denunciou a lide à seguradora
corré e questionou os danos pleiteados.
1 EDcl no MS 21.315/DF, 1a Seção, rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011359-44.2014.8.26.0161/50000 -Voto no
5
A seguradora denunciada postulou a observância do teto
indenizatório contratado.
Tecidas as ponderações necessárias à análise dos recursos,
adianta-se o voto para concluir que a r. sentença deve ser mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Verifica-se que a petição inicial foi instruída com diversos
documentos relacionados ao acidente, dentre eles a apólice do veículo
segurado (fls. 14/18), o boletim de ocorrências (fls. 21/24), outros
documentos inerentes a liquidação do sinistro, inclusive capazes de
demonstrar a extensão do dano, como postulado. Ao contrário do
afirmado pela Viação Santo Inácio, os documentos de fls. 35/36 podem
ser lidos, ainda que com o auxílio do recurso de ampliação do PDF,
possibilitando-se a visualização do valor das peças empregadas nos
reparos e da mão de obra, totalizando-se o valor postulado.
A tese de que os danos reparados na parte frontal do veículo não
foram ocasionados pelo acidente não vinga. Ao contrário do
considerado pelas recorrentes, as versões das testemunhas não são
contraditórias e nem se repelem. Na verdade se somam, pois há
consenso de que a colisão foi traseira e a motorista do coletivo, a
testemunha Érica, não negou que atingiu a parte traseira do veículo
segurado. O condutor do veículo assegurado pela Porto Seguro, por
sua, vez também narrando a colisão, esclareceu que o veículo foi
projetado para o meio-fio, daí os danos na parte frontal verificados
quando da vistoria pela autora, para autorização dos consertos.
Havia, do exposto, prova do fato constitutivo do direito, cabendo
à parte contrária a demonstração do respectivo fato extintivo,
modificativo ou impeditivo, na forma do art. 373, II, do CPC , sob pena
de inexorável procedência da pretensão.
Nesse sentido:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença que julgou o
pedido procedente e improcedente a denunciação da lide. Ônus
sucumbenciais carreados à requerida. MÉRITO. Acidente de trânsito.
Requerida que não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de afastar,
por meio de provas idôneas e suficientes, a presunção em tela, nos
termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Sentença preservada. Seguro
contratado pela requerida que exclui da cobertura danos a veículos de
terceiros ocorridos fora do local segurado. Recurso não provido.
ACIDENTE DE VEÍCULO. REPARAÇÃO DE DANOS. 1. Cabe a
ré demonstrar a ocorrência de fatos modificativos, impeditivos ou
extintivos do direito do autor. Aplicação do artigo 373, II do Código de
Processo Civil. 2. Se o condutor do automóvel segurado em depoimento
judicial assumiu a responsabilidade pelo acidente, de rigor a
procedência do pedido indenizatório formulado. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
[....]
3. Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos, com
observação quanto aos juros mora a serem contados contra a seguradora
corré em liquidação extrajudicial..
Evidenciado que a decisão, ao contrário do alegado
pelo embargante, analisou integralmente o processo, tanto em extensão,
quanto em profundidade, não há espaço para a infringência pretendida, pois
apreciadas todas as questões suscitadas e que se mostravam pertinentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011359-44.2014.8.26.0161/50000 -Voto no
6
com a causa trazida à baila.
Assim, inexistem quaisquer das omissões apontadas,
cuidando-se os presentes embargos de mero inconformismo da parte com o
teor do julgamento proferido.
3. Ante o exposto, acolhidos em parte os embargos,
apenas para correção de erro material apontado na ementa, sem alteração
do julgamento anterior.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator